Tribunal: TJMT
Processo: 1087813-28.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087813-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AUREA DOS SANTOS BENEVIDES DE CAMPOS - CPF: 697.565.469-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1087813-28.2024.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AUREA DOS SANTOS BENEVIDES DE CAMPOS.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09
A 12/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. PEDIDO DE REFATURAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de refaturamento de contas de energia elétrica supostamente excessivas, após a instalação de sistema de microgeração de energia solar, bem como de indenização por danos morais decorrentes de alegada negativação indevida e suspensão do fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de cobrança indevida nas faturas de energia elétrica após a implantação de sistema de microgeração; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação por danos morais em razão de suposta negativação do nome da consumidora e interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado no caso concreto.

A análise do relatório de consumo constante nos autos revela que, a partir de junho de 2024, os valores faturados ficaram abaixo da média histórica, afastando a alegação de elevação indevida dos débitos.

Inexistem nos autos comprovações documentais mínimas da alegada suspensão do fornecimento ou da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

A ausência de prova de tentativa de solução administrativa do conflito, como protocolos de atendimento ou reclamações junto ao PROCON, reforça a fragilidade da pretensão deduzida.

A jurisprudência consolidada do TJMT afasta a revisão de faturas e o reconhecimento de danos morais quando ausente prova concreta de erro de medição ou de conduta ilícita da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige, ao menos, prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor.

A alegação de cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica não se sustenta na ausência de prova de erro de medição ou de divergência relevante com o histórico de consumo.

A inexistência de comprovação da suspensão do fornecimento de energia ou da negativação do nome do consumidor afasta o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000855-80.2019.8.11.0044, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.10.2021; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1000275-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1039051-78.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.04.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1061215-37.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284403450, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente requer a condenação da na obrigação de fazer, consistente no
refaturamento do consumo de energia,
em razão da existência de usina de microgeração de energia em sua unidade consumidora e ao pagamento de indenização por
danos morais
, em razão da negativação do seu nome e suspensão o serviço de energia elétrica.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, o

presente recurso versa sobre a possibilidade de se determinar o refaturamento do consumo de energia elétrica e a fixação de indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ao realizar a cobrança de valores acima da média, suspender o fornecimento e inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamante alega que é detentora de energia solar na sua residência desde o mês de maio de 2024, quando passou a receber faturas com valores acima da média, quais sejam:

- maio/2024, no valor de R$ 1.053,29 (mil, cinquenta e três reais e vinte nove centavos), com vencimento em 24/06/2024;

- junho/2024, no valor de R$ 475,83 (quatrocentos e setenta e cinco reais, oitenta e três centavos), com vencimento em 24/07/2024;

- julho/2024, no valor de R$ 4.192,49 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos); e

- agosto/2024, no valor de R$ 620,05 (seiscentos e vinte reais e cinco centavos), com vencimento em 20/09/2024.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise dos autos, verifica-se no relatório de consumo juntado no ID 284403852, pág. 4, que as faturas a partir de junho/2024, ficaram abaixo da média de consumo. Sendo a de junho/2024, no valor de R$ 175,95 (cento e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); julho/2024, no valor de R$ 129,53 (cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos); agosto/2024, no valor de R$ 104,58 (cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Dessa forma,
não restou comprovado o alegado aumento dos valores cobrados
, inexistindo, pois, ato ilícito imputável à parte reclamada. Ausente o ilícito, não se configura o dano, posto que este pressupõe a ocorrência daquele.

Ressalte-se, ainda, que
não há nos autos qualquer comprovação de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito
. Tampouco foram apresentados documentos, protocolos ou qualquer demonstração de tentativa de resolução administrativa do conflito, seja junto à parte reclamada, seja perante o PROCON.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. REGULARIDADE DOS VALORES FATURADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, mantendo a sentença de improcedência. 2.

O agravante alega aumento abusivo nas faturas de energia elétrica a partir de agosto de 2023 e requer o reconhecimento da irregularidade das cobranças, com a consequente condenação da concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores cobrados pela concessionária configuram cobrança abusiva e se há elementos que justifiquem a revisão das faturas impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A análise do histórico de consumo do agravante demonstra que os valores cobrados estão dentro da variação esperada, sem discrepância abrupta ou desproporcional em relação ao padrão de consumo da unidade. 4. As oscilações nos valores das faturas decorrem de fatores previsíveis, como variações sazonais, altas temperaturas e maior uso de equipamentos elétricos, não caracterizando, por si só, indício de irregularidade ou erro de medição. 5.
O ônus da prova da alegada cobrança abusiva recai sobre o agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida prova capaz de infirmar a regularidade das cobranças.
6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais estabelece que, na ausência de prova de erro na medição do consumo, a mera discordância do consumidor quanto ao valor da fatura não justifica a revisão dos débitos nem a condenação da concessionária. 7. Diante da manifesta improcedência do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, caso o julgamento ocorra por unanimidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.

O aumento no valor da fatura de energia elétrica, quando compatível com o histórico de consumo e sem evidências de erro na medição, não configura cobrança abusiva. 2.
O ônus da prova da irregularidade da cobrança incumbe ao consumidor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A mera insatisfação do consumidor com o valor da fatura não é suficiente para ensejar a revisão dos débitos sem prova concreta de erro ou falha na prestação do serviço.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000855-80.2019.8.11.0044, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.10.2021; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1000275-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2024.
(N.U 1039051-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 34/TR-TJMT E CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373 INCISO I DO CPC.
DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(N.U 1061215-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifei)

Por conseguinte,
os danos morais pleiteados não restaram caracterizados
, uma vez que não foram produzidas provas hábeis a amparar a pretensão deduzida na inicial. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Nesse caso,
a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa ré pelos fatos narrados na inicial
, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025